Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-86.2022.8.11.0088
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001227-86.2022.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Denúncia espontânea]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CONSORCIO ATERPA - J.DANTAS - CNPJ: 31.153.074/0001-91 (EMBARGADO), JULIANA JUNQUEIRA COELHO - CPF: 636.484.666-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (EMBARGANTE), ELLEN JUHAS JORGE - CPF: 313.236.468-17 (ADVOGADO), CONSORCIO ATERPA - J.DANTAS - CNPJ: 31.153.074/0001-91 (EMBARGANTE), JULIANA JUNQUEIRA COELHO - CPF: 636.484.666-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO EM ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, referente à cobrança de multa moratória pelo pagamento em atraso do ISSQN, alegando contradição quanto à inaplicabilidade da denúncia espontânea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição no acórdão embargado quanto à análise da denúncia espontânea; e (ii) se é aplicável o instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos tributos sujeitos a lançamento por homologação quando há mero recolhimento em atraso sem prévia entrega de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão não apresenta contradição, tendo enfrentado adequadamente a questão da inaplicabilidade da denúncia espontânea ao caso concreto.

4. Em tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ISSQN, o próprio contribuinte tem o dever legal de apurar e recolher o tributo nos prazos estabelecidos, independentemente de prévio procedimento administrativo.

5. Conforme entendimento do STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 385), a denúncia espontânea só se configura quando há prévia declaração do débito tributário seguida de retificação e pagamento integral antes de qualquer procedimento fiscalizatório.

6. O mero pagamento intempestivo, sem prévia declaração, não configura denúncia espontânea, mas sim inadimplemento da obrigação tributária principal, sujeitando-se às penalidades cabíveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa moratória em tributos sujeitos a lançamento por homologação quando há mero recolhimento em atraso sem prévia declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado quando ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 138 e 150; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 385/STJ; REsp 1.149.022/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/06/2010; Súmula 436/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
CONSORCIO ATERPA - J.DANTAS
contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara (Id. 254558157), que negou provimento agravo interno, consequentemente mantendo a decisão monocrática e a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal.

A embargante alega omissão no acórdão impugnado, argumentando que não houve enfrentamento da alegação de que a denúncia espontânea foi realizada sem que tivesse havido a entrega de qualquer declaração/confissão do referido débito, por parte do contribuinte.

Assevera que
“decisum embargado indicou, expressamente, como vem solicitando a Embargante, qual é o ato concreto que demonstra que o ISSQN foi (i) primeiramente confessado pela sociedade, ao final do seu período de apuração; e, (ii) posteriormente, pago a destempo, mesmo que o referido débito já tivesse sido constituído”.

Pugna pela procedência dos embargos com o fim de ser sanado o vicio e reconhecer insubsistência da cobrança veiculada com a reforma da sentença, julgando procedente os embargos a execução fiscal.

Contrarrazões, id. 264354256.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam-se
embargos de declaração
opostos por
CONSORCIO ATERPA - J.DANTAS
contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara (Id. 254558157), que negou provimento agravo interno, consequentemente mantendo a decisão monocrática e a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal.

Consoante disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

O embargante alega contradição no julgado, sustentando que o acórdão limitou a presumir que o fato de o ISSQN ser um tributo sujeito ao lançamento por homologação já faria, automaticamente, com que a denúncia espontânea fosse afastada.

Extrai-se que o processo executivo n.o 1000778-31.2022.8.11.0088, tem como objeto a Certidão de Dívida Ativa n.101/2022, referente à
multa de mora do pagamento do ISSQN
, nos termos do art. 40, inciso VII, da Lei Municipal n.o 84/2013.

A empresa embargante alega, novamente, que sempre esteve claro nos autos que a denúncia espontânea atendeu a todos os requisitos do art. 138, do CTN, bem como o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, a exemplo da Súmula n.o 360/STJ.

Argumenta que o ISSQN devido ao Município Embargado foi quitado integralmente, considerando o acréscimo da correção monetária e dos juros incidentes sobre o principal, antes mesmo da formalização de qualquer procedimento fiscalizatório; e sem que o referido crédito tributário tivesse sido previamente constituído unilateralmente pelo próprio contribuinte, por meio de declaração de confissão de dívida entregue ao Município.

Pois bem. A questão central reside na possibilidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, especificamente o ISSQN, quando há mero recolhimento em atraso sem prévia entrega de declaração.

Dispõe o Código Tributário Nacional no artigo 138, que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo depender de apuração.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 385/STJ), é no sentido de que a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário sujeito a lançamento por homologação acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a, antes de qualquer procedimento da Administração Tributária, noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.

In casu
, conforme a documentação acostada, os ISSQN foram recolhidos aos cofres municipais após o seu vencimento. Conforme a legislação tributaria nacional, o lançamento do imposto, nesse caso, se dá por homologação, e nos termos da legislação tributaria municipal (Lei Complementar n.o 84/2013, Regulamentada pela Lei no 1271/2015), a empresa embargante, como responsável pela retenção dos valores, deveria realizar o recolhimento do imposto sobre os serviços prestados
“até o 15o (décimo quinto) dia do mês subsequente à data do pagamento”.
A empresa embargante não tendo realizado o recolhimento no prazo constitui a infração – multa – do artigo 40 da lei complementar municipal.

No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN, dispõe o art. 150 do Código Tributário Nacional que
“o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa
”, assim, retira-se, que toda a responsabilidade pelo cálculo e recolhimento do valor devido é do contribuinte, havendo participação dos agentes da administração para fins de revisão da atividade do contribuinte apenas a posteriori.

Nesse sentido, é necessário trazer aos autos a Súmula 436 do STJ:
“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”.

Com efeito, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como o ISSQN, o próprio contribuinte tem o dever legal de apurar e recolher o tributo, independentemente de prévio procedimento administrativo. A constituição do crédito tributário ocorre com o próprio fato gerador, cabendo ao sujeito passivo apenas declarar e pagar o tributo nos prazos legais.

Assim, não há que se falar em necessidade de procedimento administrativo prévio à inscrição do débito na dívida ativa, visto que os débitos confessados pelo próprio contribuinte (que é o caso dos autos) têm efeito de lançamento, tornando-se desnecessária a atividade do fisco de verificar a ocorrência, ou não, do fato gerador, apontar a matéria tributável, calcular o tributo e indicar o sujeito passivo da obrigação, visto que a apuração já terá sido feita por ele próprio.

Com maior razão, não se aplica o benefício quando sequer houve a entrega da declaração do débito tributário, como no caso em tela. Isso porque, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o contribuinte tem o dever legal de declarar e recolher o tributo no prazo estabelecido pela legislação, constituindo a própria obrigação tributária.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que:

"A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa moratória quando se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, declarado pelo contribuinte e recolhido fora do prazo de vencimento." (REsp 1.149.022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)

O mero pagamento intempestivo, sem prévia declaração, não configura denúncia espontânea, mas sim inadimplemento da obrigação tributária principal, sujeitando-se às penalidades cabíveis. A multa moratória, neste caso, é consequência natural e automática do descumprimento da obrigação no prazo legal.

O instituto da denúncia espontânea, tal como positivado no artigo 138 do Código Tributário Nacional, não comporta a elasticidade interpretativa que se lhe pretende atribuir, não se prestando, pois, a exonerar da correspondente sanção as infrações de natureza administrativa decorrentes do inadimplemento de obrigações acessórias no âmbito fiscal.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, deixando claro que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, o ISSQN já se encontrava constituído pelo próprio sujeito passivo no momento do fato gerador, sendo irrelevante a existência ou não de declaração formal prévia ao pagamento intempestivo.

Cuida-se, sim, de
revisão de julgamento,
o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento
” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO
DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o
acórdão
omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo
1.022
do
CPC
. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHE ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025